Tribunal: TJDFT
Processo: 0755268-46.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – SUBSTITUIÇÃO PELA TAXA SELIC – EC N. 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A matéria devolvida para reexame e objeto do Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal está limitada à aplicação da Taxa SELIC a partir da promulgação da EC n. 113/2021.

2. A sentença, prolatada em 15.12.2021, quando já promulgada a EC n. 113.2021, não observou o novo regime de atualização monetária e de juros, qual seja, a Taxa SELIC partir de 09.12.2021. Tampouco foram acolhidos os embargos de declaração opostos com essa finalidade.

3. É o caso então de manutenção dos índices de correção monetária e de juros de mora ali definidos tão somente até 08/12/2021, quando a partir de então os juros de mora e correção monetária deverão ser substituídos pela Taxa Selic, em observância à Emenda Constitucional n. 113/2021.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para reformar em parte a sentença, nos termos do presente voto.

5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

6. Sem custas, ante a isenção legal, e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.